Tribunal: STF
Processo: Rcl 67282
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RE 1.387.795-RG, TEMA 1.232. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. SEGUIMENTO NEGADO. 



DECISÃO



     Trata-se de Reclamação ajuizada por Mra Incorporacoes de Empreendimentos Imobiliarios Ltda e Outro(a/s), contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Recurso Extraordinário no Recurso Ordinário no Mandado de Segurança 0001053-44.2020.5.09.0000, à alegação de afronta à determinação de sobrestamento da tramitação, no território nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre o Tema 1.232 - Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.



    Os reclamantes relatam se tratar, na origem, de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Juízo do Núcleo de Apoio à Execução do TRT da 9ª Região, que, nos autos da reclamação trabalhista nº 0000356-40.2013.5.09.0009, sem a observação do prévio contraditório, determinou a inclusão de pessoas físicas e jurídicas no passivo da execução e “a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica - IPDJ das empresas vinculadas ao Grupo ALERTA”.



    Consoante apontam, a segurança foi denegada “por meio de v. acórdão que, além de entender que existiam elementos capazes de configurar a sociedade de fato (...), considerou que o contraditório não precisava ser prévio”.



    Afirmam ter interposto recurso ordinário conta a referida decisão, ao fundamento de que (i) ausentes “os requisitos para a desconsideração da pessoa jurídica ou do reconhecimento da sociedade de fato” e (ii) o procedimento afrontaria o disposto nos artigos 133 e seguintes do NCPC.



    Argumentam que o acórdão proferido no julgamento do recurso ordinário desconsidera “a personalidade jurídica (ou considera a existência de sociedade de fato) determinando a inclusão dos recorrentes no feito e, simultânea ou sucessivamente determina a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sem garantia do contraditório prévio em ofensa ao inciso LV do artigo 5º da CF”.



    Reportam negado seguimento ao recurso extraordinário interposto, em razão da aplicação do Tema 318 da Repercussão Geral pelo Vice-Presidente da Corte Superior do Trabalho.



    Afirmam que, apesar da determinação de sobrestamento do feito no Tema 1232, este continua a ser processado, bem como “continua em vigor o ato judicial que determinou a inclusão dos reclamantes no polo passivo da execução, mesmo antes de instaurado IDPJ”. Sustenta que a instauração do IDPJ deveria ocorrer somente após o julgamento do recurso extraordinário representativo da controvérsia.



    Requerem a concessão de medida liminar para imediata suspensão da decisão reclamada. 



    Pugnam, ao final, pela procedência do pedido para que seja cassada a decisão reclamada, “proferida no agravo em recurso extraordinário no recuro ordinário em mandado de segurança autos nº 0001053-44.2020.5.09.0000, do E. Tribunal Superior do Trabalho, com o que deverão ser tornados sem efeitos a inclusão dos reclamados no polo passivo apenas na fase de execução e as medidas dele decorrentes, até final julgamento do RE 1.387.795”.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    No caso, a parte Reclamante sustenta que o Juízo reclamado teria afrontado a determinação de suspensão nacional dos processos que versam a mesma matéria do RE 1.387.795 RG, Tema 1.232 da Repercussão Geral. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.387.795 RG, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria relativa à possibilidade ou não de inclusão, no polo passivo, de empresa integrante de grupo econômico na fase de execução trabalhista (Tema 1.232), consoante decisão assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABLAHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO. DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.387.795, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022)



     Em 25.5.2023, o Ministro Dias Toffoli, Relator do RE 1.387.795, determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.232 da Repercussão Geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma, em conformidade com o que dispõe o art. 1.035, §5°, do CPC. Confira-se:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rodovias das Colinas S.A. ,com fundamento no art.102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho entendeu ser possível a inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista,sem que ela tenha participado do processo de conhecimento. 



    Em 9/9/22, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos (eDoc.83), dando ensejo ao Tema n. 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, fixado nos seguintes termos:



    ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide,na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.’(...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento’ (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente , acerca dos requisitos, específicos e precisos , que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.” (DJe 26.5.2023)



     Reproduzo, na fração de interesse, o ato reclamado:



    “Por meio das Petições nºs 61431/2022-0 e 511904/2022-5, a parte reclamada reitera os termos do Recurso Extraordinário e requer a juntada da certidão de julgamento, extraída do PROCESSO Nº TST-RR - 68600-43.2008.5.02.0089 bem como do inteiro teor do acórdão extraído do Recurso Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 1.387.795, Minas Gerais, Relator Ministro Presidente Luiz Fux, do e. STF, entendendo serem os julgados precedentes em face dos termos do recurso extraordinário protocolado nestes autos. 



    Defiro a juntada dos aludidos documentos. 



    No entanto, verifica-se que o processo em análise não se amolda à questão discutida nos precedentes trazidos. 



    Com efeito, o RR - 68600-43.2008.5.02.0089, bem como o RE 1.387.795 MINAS GERAIS tratam da responsabilização de empresa que não integrou o processo na fase de conhecimento, e a discussão trazida no recurso extraordinário diz respeito à ausência dos requisitos necessários para impetrar mandado de segurança. 



    No presente caso, trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela SDI-2 desta Corte Superior Trabalhista, por meio do qual foi negado provimento ao recurso ordinário interposto pelos impetrantes, ora recorrentes, em relação ao capítulo "REUNIÃO DE EXECUÇÕES. DEVEDOR COMUM. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. BLOQUEIO CAUTELAR DE VALORES. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ART. 300 DO CPC E 855-A, § 2º, DA CLT. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.", mantendo-se a decisão do Regional que denegara a segurança. 



    A parte recorrente argui prefacial de repercussão geral alicerçada em afronta ao art. 5º, LIV e LV, da CF.



    É o relatório. A decisão recorrida concluiu, in verbis:



    “No caso examinado, cuida-se de mandado de segurança contra ato praticado pelo Juízo do Núcleo de Apoio à Execução do TRT da 9ª Região, que, nos autos da reclamação trabalhista nº 0000356-40.2013.5.09.0009 (processo piloto) determinou a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica - IPDJ das empresas vinculadas ao Grupo ALERTA. No mesmo ato, o Juízo ordenou, em medida cautelar, o bloqueio de saldos bancários de titularidade dos Impetrantes, bem como a indisponibilidade de veículos e bens imóveis, recolhimento de passaporte, arresto de embarcações, dentre outras medidas. 



    Confira-se o teor da decisão judicial impugnada: (...)



      Conforme transcrito, a Autoridade dita coatora determinou o bloqueio de valores em contas bancárias dos Impetrantes, a apreensão de passaporte e a indisponibilidade de veículos e bens imóveis, em medida cautelar acessória ao processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da executada principal. 



    À parte as assertivas relacionadas a outras pessoas físicas e jurídicas, após pesquisa patrimonial - via SIMBA, CAGED, CENSEC, DIMOB, BACEN, INFOJUD, RENAJUD, CNIB BACEN CCS, DOSSIÊ INTEGRADO (Receita Federal), DOI, COPEL, INFOSEG, Portal Transparência - concluiu o Juízo que havia sociedade de fato entre os Impetrantes e a executada Alerta Serviços de Vigilância Ltda em razão das seguintes circunstâncias: (...)



     Quando das informações prestadas neste mandado de segurança, reiterou a Autoridade dita coatora que a medida cautelar de arresto de bens era necessária para evitar a ocultação de patrimônio dos devedores com o objetivo de resguardar o resultado útil da execução e a duração razoável do processo, tendo em vista a prática de operações tendentes a frustrar a satisfação dos créditos trabalhistas inadimplidos em inúmeros processos. 



    Confira-se o teor das informações prestadas: (...) 



    Consignou o Tribunal Regional, ao denegar a segurança, que o contexto denota que a decisão impugnada não teve lastro em suposições e presunções como alegam os Impetrantes, mas sim em extensa pesquisa patrimonial que evidenciou uma longa cadeia de transações realizadas no intuito de alcançar o distanciamento entre o conjunto de bens e o efetivo devedor, constatando-se a existência de sociedade de fato e de sócios ocultos, além de operações fraudulentas. 



    Nas razões de recurso, os Impetrantes insistem na pretensão de afastamento das medidas constritivas em seus patrimônios, de modo a oportunizar o prévio exercício do direito de defesa junto ao COCAPE da 9ª Região. 



    Defendem o seu direito líquido e certo ao prévio contraditório, antes de qualquer medida coercitiva em seu patrimônio, ante o que dispõe o art. 134, § 3º, em que prevista a necessidade de suspensão do processo até o julgamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. 



    Confiram-se o teor dos pedidos deduzidos na petição inicial e reiterados nas razões do recurso ordinário interposto pelos Impetrantes:



    (...) Pois bem. 



    A reunião de execuções contra devedor comum está autorizada no art. 28, caput e parágrafo único, da Lei nº 6.830/1980, cuja incidência é autorizada pelo art. 889 da CLT, e o art. 69, II, do CPC de 2015 (princípio da cooperação jurisdicional), conforme disposto no Provimento CGJT nº 1/2018. 



    No caso examinado, noticia o Juízo a tramitação de 340 execuções contra a empresa alerta Serviços de Vigilância Ltda (fl. 172). 



    As execuções reunidas alcançaram a vultosa quantia de R$ 25.618.783,15 (fl. 177). 



    O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica - IDPJ foi admitido na Justiça do Trabalho (art. 855-A da CLT e arts. 133 a 137 do CPC/2015) justamente para evitar apreensão de bens de sócios antes que eles pudessem exercer plenamente o direito de defesa. 



    Então, em regra, assiste aos potenciais responsáveis patrimoniais secundários o direito à solução da polêmica relacionada à desconsideração da personalidade jurídica, independentemente da garantia da execução. 



    No entanto, a apreensão cautelar de bens e o bloqueio de valores são possíveis, conforme as circunstâncias de cada caso concreto, já que o ordenamento autoriza a tutela provisória de urgência quando presentes os requisitos legais (CPC, art. 300 e seguintes), de modo a garantir a efetividade da cláusula constitucional do acesso pleno e efetivo à Justiça (CF, art. 5º, XXXV e LXXVIII). 



    A previsão de suspensão do processo (art. 134, § 3º, do CPC), nesse contexto, não impede a adoção de medidas cautelares por parte do Juízo, na forma do art. 301 do CPC, conforme ressalvado de modo expresso no § 2º do art. 855-A da CLT. 



    Confira-se a redação do último preceito indicado: (...)



     Na forma do art. 301 do CPC, “a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”. 



    Consoante a regra inserta no art. 300 do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida se “... houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”. 



    No caso examinado, a tutela de urgência de natureza cautelar consistente no bloqueio de valores e indisponibilidade de bens dos Impetrantes está fundamentada em indícios que autorizam a medida tomada. 



    Com efeito, a pesquisa patrimonial empreendida pela Autoridade dita coatora revelou a ocorrência de movimentações bancárias constantes entre a executada Alerta e o Impetrante Edson Luiz Gonçalves, inclusive depósitos bancários sem contrapartida em prestação de serviços ou transações bancárias, pagamentos de contas de energia elétrica da residência do sócio da executada Alerta (Marcos Cesar Zampieri) por parte da Impetrante MRA, aquisição de bens por parte do Impetrante Edson Luis Gonçalves, inclusive as cotas da Impetrante MRA com verbas disponibilidade pelo sócio retirante da executada Alerta (Marcos Cesar Zampieri), com aumento do capital social em valor incompatível com os rendimentos do seu único proprietário. Tais indícios não foram elididos neste mandado de segurança. Logo, preenchidos os requisitos do art. 300 e seguintes do CPC de 2015 para a concessão da tutela cautelar de urgência, não há falar em ilegalidade ou abusividade do ato impugnado. Neste sentido, confiram-se julgados desta SBDI-2 em casos similares: (...) Registro, por fim, a distinção do caso examinado dos precedentes colacionados pelos Impetrantes nas razões de recurso. No julgamento dos RO-108-21.2019.5.08.0000 (fl. 488), RO-108-21.2019.5.08.0000 (fl. 489), RO-80203-19.2017.5.22.0000 (fl. 490), RO-406-27.2017.5.10.0000 (fl. 491), RO-80336-61.2017.5.22.0000 (fl. 492), RO-118-18.2018.5.11.0000 (fls. 497/498), esta SBDI-2 constatou ilegalidade consistente na ausência de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ao passo que no presente caso a Autoridade coatora determinou o processamento do incidente. A mesma premissa fática encontra-se delineada no julgamento do RR-514-82.2012.5.04.0005 (fl. 496). No julgamento do Resp 1.647.362/SP (fl. 493), não houve emissão de tese por parte do STJ a respeito da possibilidade de concessão de tutela cautelar de urgência em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No julgamento do RO-6818-33.2017.5.15.0000 (fl. 495), de minha relatoria, constatou-se a ausência da probabilidade do direito, uma vez que a decisão impugnada estava lastreada unicamente no parentesco entre os sócios para a configuração do grupo econômico. No caso ora em exame, de modo diverso, para além do parentesco por afinidade, verificou-se uma constelação de indícios em favor da possibilidade de o incidente vir a ser julgado procedente. Também no julgamento dos E-ED-RR-214940- 39.2006.5.02.0472 (fl. 503) e RR-996-63.2010.5.02.0261 adotou-se o entendimento de que “o simples fato de haver sócios em comum não implica por si só o reconhecimento do grupo econômico” (fl. 502), caso diverso dos presentes autos. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso ordinário.”



    Como se observa, o acórdão recorrido foi proferido em vista da constatação do não cabimento do mandado de segurança, uma vez que preenchidos os requisitos do art. 300 e seguintes do CPC para a concessão da tutela cautelar de urgência, qual seja, a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica - IPDJ das empresas vinculadas e inclusão dos respectivos sócios no polo passivo.



    Ora, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico, consagrado no AI 800074 (Tema 318 do ementário de repercussão geral), no sentido de que “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009" (Rel. Min. Gilmar Mendes, transitado em julgado em 28/02/2011). Assim, tendo em vista que os arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8°, do CPC dispõem que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se estende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica, deve ser inadmitido o presente Recurso Extraordinário. Neste contexto, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário, e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.



    Consoante emerge do ato impugnado, o Vice-Presidente da Corte Superior do Trabalho negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela parte ora reclamante, ao entendimento de que aplicável o Tema 318 da Repercussão Geral, no qual firmada a tese de que “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral”.



    Lado outro, verifico que o Tribunal Superior do Trabalho, ao apreciar recurso ordinário, manteve a decisão da Corte Regional em que assentado o não cabimento do mandado de segurança, sob a justificativa de que ausente ilegalidade ou abusividade no ato impugnado, pois preenchidos os requisitos do art. 300 e seguintes do CPC para a concessão da tutela cautelar de urgência, “qual seja, a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica - IPDJ das empresas vinculadas e inclusão dos respectivos sócios no polo passivo”.



    A jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle decisório (Rcl 4.487- AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Como visto, o Juízo reclamado limitou-se a negar seguimento ao recurso extraordinário mediante a aplicação do Tema 318 da Repercussão Geral. O acórdão objeto do recurso extraordinário, por sua vez, assentou o preenchimento dos requisitos processuais para a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 



    Nesse contexto, tendo em vista que a hipótese dos autos não se trata de inclusão de empresa no polo passivo da demanda em decorrência de reconhecimento de grupo econômico, não há estrita aderência entre o ato reclamado e o quanto decidido pelo STF no Recurso Extraordinário 1.387.795, representativo do Tema .1232 da Repercussão Geral.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



     



Ministro FLÁVIO DINO



Relator